Tribunal: STF
Processo: ARE 665150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Aposentadoria. Matéria infraconstitucional. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.